Tribunal: TJDFT
Processo: 0753690-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO A TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora e a avaliação de veículo automotor indicado pelo credor para a satisfação do débito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre veículo alegadamente gravado com alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O documento juntado apenas após o indeferimento da tutela liminar deduzida em agravo de instrumento não pode ser conhecido, uma vez que relativo a fatos pretéritos, sem que fosse apresentada justificativa razoável para sua tardia apresentação. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
4. A execução se processa no interesse do credor, sendo admissível a penhora de veículos de via terrestre e, especificamente, dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 835, incs. IV e XII, do CPC.
5. Embora o bem alienado fiduciariamente não integre o patrimônio do devedor, os direitos aquisitivos decorrentes do contrato possuem expressão econômica e podem ser objeto de constrição judicial.
6. A alegação de alienação do veículo a terceiro de boa-fé não se sustenta quando desacompanhada de prova idônea produzida no momento oportuno, não sendo suficiente para afastar a penhora dos direitos aquisitivos do executado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII. CPC, art. 4o; art. 6o; art. 435; art. 524, inc. VII; art. 797; art. 835, incs. IV e XII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0724551-36.2020.8.07.0000, Rel(a). CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, p. 29.03.2021. TJDFT, AGI, 0723988-42.2020.8.07.0000, Rel(a). SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, p. 25.03.2021. TJDFT, AGI, 0702222-69.2016.8.07.0000, Rel(a). SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, p. 10.05.2017. STJ, AgInt no AREsp, 644.018/SP, Rel(a). MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, p. 10.06.2016. STJ, AgRg no REsp, 1.459.609/RS, Rel(a). OG FERNANDES, Segunda Turma, p. 04.12.2014.